Tribunal: TJES
Processo: 5037602-97.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/Importação
Data de julgamento: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037602-97.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: DINOXX COMERCIAL - SERVICOS EM PRODUTOS DE ACO LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIFAL. ACÓRDÃO AMPARADO NA JURISPRUDÊNCIA DO STF. AUSÊNCIA DE VÍCIO. INTUITO DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO PROVIDOS.

I - A análise da peça aclaratória revela que o Embargante, data vênia, lança mão de argumentos que visam, tão somente, a reapreciação da matéria, que encontra-se, frise-se, já pacificada, estando o acórdão amplamente fundamentado nas decisões da Suprema Corte sobre a matéria.

II - Conforme restou consignado no voto condutor do acórdão, e não como descurar desse entendimento neste momento, a Lei Complementar 190/2022 deu origem às ADI ́s 7066, 7070 e 7078, âmbito no qual por maioria de votos, a Suprema Corte definiu que não se aplica à LC 190/2022 o princípio da anterioridade anual, na medida em que a Lei não criou tributo, mas apenas estabeleceu regra de repartição de arrecadação tributária, devendo, contudo, ser observado o princípio da anterioridade nonagesimal, enquanto expressamente mencionado na parte final do artigo 3º da LC 190/2022, ou seja, a lei deve produzir efeito após 90 dias da data de sua publicação.

III - Não há margem a se falar em vício no julgado, que encontra-se amplamente amparado na jurisprudência da Suprema Corte ao dizer não se submeter a Lei Complementar referida, ao princípio da anterioridade anual.

IV - Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N.º 5037602-97.2022.8.08.0024

EMBARGANTE:

DINOXX COMERCIAL – SERVIÇOS EM PRODUTOS DE AÇO LTDA

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

DINOXX COMERCIAL – SERVIÇOS EM PRODUTOS DE AÇO LTDA

maneja embargos declaratórios face ao acórdão que negou provimento ao seu apelo, mantendo sentença que assegurou ao contribuinte o direito de, sem ficar sujeito à imposição de qualquer sanção, penalidade, restrição ou limitação de direitos, não recolher o DIFAL ao Estado do Espírito Santo, relativamente a operações interestaduais com mercadorias vendidas a consumidores finais não-contribuintes do ICMS localizados neste Estado pelo período de 90 dias contados a partir da publicação da Lei Complementar 190/2022, não havendo, à luz do entendimento da Suprema Corte, sujeição à anterioridade anual.

Aduz a Embargante que a inovação legislativa do ICMS trazidas pela Lei Complementar nº 190/2022, persiste em violar o princípio da anterioridade anual previsto na alínea “b” do inciso III do art. 150 da Constituição Federal, daí, inclusive, porque prevê a aplicação da anterioridade anual e nonagesimal.

Não vejo razão nos aclaratórios.

A análise dos embargos revela que o Embargante, data vênia, lança mão de argumentos que visam, tão somente, a reapreciação da matéria, que encontra-se, frise-se, já pacificada, estando o acórdão amplamente fundamentado nas decisões da Suprema Corte sobre a matéria.

Conforme restou consignado no voto condutor do acórdão, e não como descurar desse entendimento neste momento, a Lei Complementar 190/2022 deu origem às
ADI ́s 7066, 7070 e 7078
, âmbito no qual por maioria de votos, a Suprema Corte definiu
que
não se aplica à LC 190/2022 o princípio da anterioridade anual
, na medida em que a Lei não criou tributo, mas apenas estabeleceu regra de repartição de arrecadação tributária, devendo, contudo,
ser observado o princípio da anterioridade nonagesimal
,
enquanto
expressamente mencionado na parte final do artigo 3º da LC 190/2022, ou seja,
a lei deve produzir efeito após 90 dias da data de sua publicação
.

Portanto, não há margem a se falar em vício no julgado, que encontra-se amplamente amparado na jurisprudência da Suprema Corte ao dizer não se submeter a Lei Complementar referida, ao princípio da anterioridade anual.

Não muda essa realidade o fato de haver embargos declaratórios pendentes de julgamento no âmbito daquelas ações, não prestando os aclaradores à alteração do entendimento já exposto e devidamente fundamentado.

Portanto, como dito, evidencia-se no caso presente o intuito da Embargante de ver reapreciado o tema sob o prisma que entende correto, fim a que não se destina o embargo declaratório.

Nestes termos, manifestações além daquelas já vertidas no acórdão serviriam apenas a satisfazer o desiderato da Recorrente de ver reapreciada a matéria, fundamentadamente apreciada no voto condutor.

Assim, dispenso maiores delongas no trato do presente recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, ante a ausência de vício no julgado, mormente sob a alegação de fato novo.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.